Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-65.2022.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002149-65.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDALINA BATISTA PEREIRA - CPF: 393.643.991-53 (RECORRENTE), PAULA RAFAELLA SILVA SANTOS - CPF: 029.905.571-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva;

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil
;

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Banco Itaú Consignado S.A.
em face do acordão proferido que conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, condenar o embargante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, no valor de R$ 27.002,28 (vinte e sete mil e dois reais e vinte e oito centavos).

O embargante
sustenta que o acórdão proferido é omisso/ contraditório quanto a incompetência do juizado especial, uma vez que se faz necessária a realização de prova pericial, bem como sustenta a omissão em relação aos requisitos autorizadores a restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargada não apresentou contrarrazões, embora intimada.

É relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023